Tribunal: STF
Processo: RE 245332
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA - Policial militar. Promoção. Alegação de ofensa ao
artigo 5º, LVII, da Constituição.
- Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 210.363, que tratava
de questão análoga à presente (era relativa a não poder ser incluído
no quadro de acesso a promoção por estar o militar "sub iudice"),
decidiu que inexistia a alegada ofensa ao artigo 5º, LVII, da
Constituição, por se circunscrever essa norma ao âmbito penal, não
impedindo, portanto, que a legislação ordinária não admita a
inclusão do militar no quadro de acesso a promoção por ter sido
denunciado em processo crime, enquanto a sentença final não
transitar em julgado.
        Dessa orientação, que foi reiterada no julgamento do RE
141.787, divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.